Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-40.2020.8.11.0022
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000627-40.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDER GUIMARAES BARBOSA - CPF: 931.152.101-91 (RECORRENTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RICARDO (ASSISTENTE), LUCIANO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.657.181-09 (ASSISTENTE), ALAN PATRICK BARBOSA DUARTE - CPF: 019.976.401-80 (ASSISTENTE), WENDER DA SILVA MENDONCA - CPF: 875.537.751-34 (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 631.258.111-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO SOUZA MACEDO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Pronúncia. Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a Defesa. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do delito de Homicídio Qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. O recorrente alegou legítima defesa e postulou a desclassificação para homicídio culposo ou o decote das qualificadoras.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os elementos para configuração da legítima defesa; e (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime para homicídio culposo, à luz dos indícios de dolo eventual.

III. Razões de Decidir

3. A excludente de legítima defesa foi refutada pelos elementos dos autos, os quais indicam ausência de agressão injusta e iminente da vítima. A defesa da sociedade (
in dubio pro societate
) justifica a submissão ao Tribunal do Júri.

4. A desclassificação para homicídio culposo não se sustenta, dada a assunção do risco pelo réu, caracterizando dolo eventual, o que é corroborado pela fuga do réu e falta de socorro à vítima.

5. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa estão amparados pelos indícios de futilidade da motivação e do uso do veículo para impedir a reação da vítima.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido. Manutenção da decisão de pronúncia, com submissão do réu ao Tribunal do Júri para julgamento.

Teses de julgamento
: “1. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida impõe a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. A alegação de legítima defesa, se controvertida e não inequivocamente comprovada, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença. 3. A configuração de dolo eventual justifica não desclassificar o crime para homicídio culposo, especialmente quando o agente assumir o risco do resultado morte.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 625.263; TJMT, N.U 1027698-33.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Wander Guimaraes Barbosa
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
-MT
, que
o
pronunciou
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP) (Id. 228866241).

Nas
razões
recursais, a Defesa alega que o recorrente agiu em
legítima defesa
para proteger sua própria vida e a de sua irmã, requerendo sua
absolvição sumária
. Em caráter
subsidiário
, postula a
desclassificação
do delito para
homicídio culposo e a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(Id. 228866250).

Nas suas
contrarrazões,
o d. Promotor de Justiça pugna o
des
provimento
do recurso (Id. 228866252).

O magistrado singular
não se manifestou na fase de Juízo de retratação
, o que não macula o processo, por representar mera irregularidade, entendendo-se que tacitamente manteve a decisão ao remeter os autos a este tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 239013652), conforme o seguinte entendimento:

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. A TESE SOMENTE MERECE GUARIDA QUANDO CABALMENTE COMPROVADOS OS REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, DENTRE ELES A INJUSTA AGRESSÃO. HAVENDO INCONSISTÊNCIAS SOBRE O ASPECTO CIRCUNSTANCIAL DO FATO, CABE A DECISÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER COMPROVADA. 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se
nos autos
que no dia 5.5.2020, por volta das 02h:15min, na rua Deputado Oscar Soares, no município de Pedra Preta/MT,
Wander Guimarães Barbosa
, em tese, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria efetuado disparo de arma de fogo contra
Edivaldo Souza Macedo da Silva
, causando-lhes as lesões que foram suficientes para levar a vítima a óbito. Nos moldes elucidados no caderno informativo, a vítima e recorrente estariam ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento comercial denominado “Bar do Luizinho”, ocasião em passaram a “medir força” e, em decorrência da ‘brincadeira’, teria existido breve discussão um dizendo que tinha mais força que o outro.

Após deixaram o local, o increpado, em posse de uma arma de fogo, em seu veículo automotor teria seguido a vítima e desferido 01 disparo de arma de fogo em desfavor de
Edivaldo souza Macedo da Silva
, causa que ensejou no óbito da vítima. Ressai dos autos que a causa predominante do evento criminoso teria sido discussão decorrente de brincadeira entre os agentes, que tinham o costume de beber juntos no bar onde os fatos ocorreram, restando configurado, em tese, o motivo fútil. Evidencia-se ainda, que o crime teria sido praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois esta teria sido alvejada por disparo de arma de fogo, efetuado de dentro do veículo, enquanto seguia pela via pública, sem chance de defesa.

É o relato do necessário.

1. DA LEGÍTIMA DEFESA

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (CPP), a pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. A decisão de pronúncia não faz juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu, mas apenas viabiliza sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, guardião constitucional da análise dos crimes dolosos contra a vida. É pacífico na jurisprudência que a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Assim, eventuais controvérsias sobre a intenção do agente devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a defesa sustenta que não houve intenção do recorrente em praticar o suposto ato a ele imputado, alegando que o recorrente agiu em legítima defesa, pois teria sido ameaçado pela vítima, que teria afirmado que iria até a casa de sua irmã. Segundo a narrativa do réu, o intuito do disparo teria sido apenas intimidar a vítima, sem a intenção de matá-la.

A excludente de ilicitude alegada, no entanto, não encontra respaldo nas provas constantes dos autos, que indicam outra dinâmica dos fatos.

Explico.

Para que se configure a legítima defesa, são essenciais que estejam presentes os requisitos do artigo 25 do Código Penal, a saber: agressão atual ou iminente, injusta, reação moderada e proporcional, além da necessidade de defesa. No caso dos autos, tais elementos não se verificam. A narrativa de que o réu teria atirado para assustar a vítima após esta o ter ameaçado é fragilizada pelos próprios depoimentos e pelas circunstâncias em que o fato ocorreu.

As testemunhas ouvidas e os registros do evento indicam que houve uma disputa de força entre o réu e a vítima, que resultou em breve discussão. Logo após, o réu seguiu a vítima e, de dentro do seu veículo, efetuou o disparo que a atingiu. Destaca-se o depoimento de Luiz Carlos, proprietário do bar, que afirmou que, apesar da discussão, não houve agressão física da vítima contra o réu que justificasse um disparo de arma de fogo em suposta defesa.

Ainda, cabe ressaltar que, segundo a doutrina e a jurisprudência, em casos onde há dúvida quanto à legítima defesa, a análise deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio pro societate
. A pronúncia é o juízo que visa garantir que crimes dolosos contra a vida, quando sustentados por indícios razoáveis, sejam submetidos ao julgamento dos pares, permitindo o pleno exercício do contraditório e a ampla defesa na plenitude dos debates perante o Tribunal Popular.

O comportamento do acusado geram dúvidas a respeito da existência de
animus necandi
e, não sendo a tese de dolo manifestamente contrária as provas dos autos, deve o caso ser analiso pelo Conselho de Sentença.

Colho julgado:

“1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para serem julgados pelo Tribunal do Júri, sendo inviável acolher as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de animus necandi, por não serem demonstradas de maneira inequívoca, constituindo apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair dos elementos probatórios angariados aos autos, os quais devem ser submetidas aos Jurados, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.” (N.U 1027698-33.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Assim, rejeita-se a tese de legítima defesa, uma vez que, na fase de pronúncia, basta à demonstração de indícios que refutem essa alegação, o que está devidamente evidenciado pelos testemunhos e documentos. Cabe ao Júri, de forma soberana, realizar a análise aprofundada dos elementos do caso e decidir sobre a veracidade ou não da tese defensiva.

2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO

A defesa postula ainda a desclassificação do crime para homicídio culposo, alegando que o réu não agiu com intenção de matar, mas apenas de assustar a vítima. Alega-se que o disparo foi um ato impensado, com objetivo de afastar a vítima, configurando um homicídio sem a presença do
animus necandi
.

Contudo, os elementos probatórios demonstram que a conduta do réu extrapola a imprudência ou a negligência característica do homicídio culposo. A decisão de atirar contra a vítima, mesmo que a pretexto de intimidá-la, evidencia, em tese, a existência de dolo eventual, na medida em que o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte ao efetuar disparo de arma de fogo contra a vítima a curta distância. O entendimento consolidado na jurisprudência é de que o dolo eventual se caracteriza quando o agente, mesmo sem o desejo específico de matar, aceita o risco de que sua ação provoque o óbito.

Sobre o tema:

“2. A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida. E, na espécie, considerando que não foi comprovada, indene de dúvidas, a ausência de animus necandi na conduta do recorrente, impõe-se a manutenção do édito judicial que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.” (N.U 0001857-73.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Ressalte-se que o réu, após o disparo, não tomou providências para socorrer a vítima. Pelo contrário, empreendeu fuga e se desfez da arma do crime. A ausência de qualquer manifestação de arrependimento imediato ou tentativa de auxílio reforça a conclusão de que ele assumiu conscientemente o risco de causar a morte, não restando configurada à ausência de intenção de matar que caracterizaria o homicídio culposo.

3. DAS QUALIFICADORAS

A decisão de pronúncia fundamentou adequadamente as qualificadoras imputadas ao réu. A qualificadora de motivo fútil se aplica diante da desproporcionalidade da reação em relação ao motivo que desencadeou o crime, qual seja, uma discussão banal após a “competição de força” entre os envolvidos. A futilidade reside no fato de que o réu, em tese, motivado por mera disputa de força, decidiu se armar e seguir a vítima, disparando contra ela sem justificativa plausível para o ato extremo, o que configura, segundo a doutrina e a jurisprudência, o conceito de motivo fútil.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o laudo pericial e os relatos das testemunhas indicam que o disparo foi realizado de dentro do veículo do réu, enquanto a vítima estava na via pública e sem a possibilidade de reagir ou se proteger. Tais circunstâncias demonstram que o réu se valeu de um recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme exige o inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal. Esta qualificadora se justifica, pois o agente, ao efetuar o disparo dentro de seu veículo, impôs à vítima uma situação de completa vulnerabilidade.

É pacífico o entendimento de que o elemento surpresa é capaz de caracterizar a mencionada qualificadora prevista no art. 121, IV do CP. Colho julgado:

“A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima.” (TJMT, RSE NU 0010452-66.2012.8.11.0002)” (N.U 0016016-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Ressalte-se que a fase de pronúncia não exige a comprovação cabal das qualificadoras, mas apenas a existência de indícios que as sustentem, permitindo que a análise detalhada seja conduzida pelo Conselho de Sentença. A jurisprudência tem reiteradamente confirmado que o julgamento sobre a presença ou não da qualificadora deve ser submetido ao Tribunal do Júri, salvo se for manifesta a improcedência, o que não é o caso presente.

“4. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio apenas é permitida quando for manifestamente improcedente. Logo, impõe-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.” (N.U 0003771-49.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Nesse sentido, a manutenção das qualificadoras é compatível com o princípio do
in dubio pro societate
, assegurando que o réu seja julgado em todas as circunstâncias relevantes perante o Júri Popular, a quem compete o exame soberano dos fatos.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024